Tribunal: TJSP
Processo: 1007897-43.2018.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO JOELHO ESQUERDO E NO PÉ DIREITO – AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO JOELHO ESQUERDO E NO PÉ DIREITO – AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência mantida, em sede do reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000572582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1007897-43.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CRISTIAN WELLINGTON PAPETTI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso
do INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com
observações", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1007897-43.2018.8.26.0451 - Piracicaba - FLS. No 2/7
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1007897-43.2018.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: CRISTIAN WELLINGTON PAPETTI JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 16885
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÃO NO
JOELHO ESQUERDO E NO PÉ DIREITO AUXÍLIO-
ACIDENTE
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO

LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO
DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL
COMPROVADOS
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A
PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO
JULGADO ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO
DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência
mantida, em sede do reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Cristian
Wellington Papetti em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de
acidente típico, ocorrido em 2010, quando, no exercício das suas funções de pintor,
lesionou o joelho esquerdo e o pé direito. Postula a concessão de benefício
acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 101/119).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 219/233.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1007897-43.2018.8.26.0451 - Piracicaba - FLS. No 3/7
A sentença de fls. 258/260 julgou procedente o pedido
para condenar a autarquia ao pagamento do benefício auxílio-acidente, acrescido de
abono anual, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, com juros de
mora e correção monetária conforme o julgamento do Tema no 810 pelo C. STF.
Ante a sucumbência, determinou que o réu arcasse com os honorários advocatícios,
os quais serão fixados em sede de liquidação da sentença. Houve remessa dos autos
para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 267/273). Preliminarmente, suscita que a
pretensão do autor está prescrita. No mérito, sustenta, em essência, que a mera
caracterização do acidente não é suficiente para ensejar o direito a qualquer
benefício acidentário e que para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível
que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da
capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando
do acidente, o que não foi demonstrado no caso sub judice. Subsidiariamente, requer
que o termo inicial do benefício concedido seja a partir da juntada do laudo pericial,
que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos para o mínimo previsto em lei e
que os juros de mora e correção monetária sejam calculados nos termos do Manual
de Cálculos da Justiça Federal.
Contrarrazões fls. 283/288.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, anoto que, em matéria previdenciária, o
entendimento jurisprudencial majoritário é de que não prescreve o fundo do direito,
mas apenas as prestações devidas e não reclamadas no quinquênio legal anterior ao
ajuizamento da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1007897-43.2018.8.26.0451 - Piracicaba - FLS. No 4/7
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
0001233-61.2012.8.26.0309
Apelação / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/07/2015
Data de publicação: 28/07/2015
Data de registro: 28/07/2015
Ementa:
AÇÃO
ACIDENTÁRIA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
POR
DECRETO
DE
PRESCRIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO
COMPOSTO
POR
PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO
QUE SOMENTE ATINGE AS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE
O
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO.
SENTENÇA
REFORMADA. Nas ações acidentárias não ocorre a
prescrição do fundo do direito, isto é, não perde o autor
o direito de ajuizar demanda para tentar provar a
existência do direito, considerando-se prescritas apenas
as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o
ajuizamento da ação. APELO DO AUTOR PROVIDO.
No mais, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que teve
reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em 2010,
quando, no exercício das suas funções de pintor, lesionou o joelho esquerdo e o pé
direito.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1007897-43.2018.8.26.0451 - Piracicaba - FLS. No 5/7
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre o infortúnio
narrado na prefacial e o labor, o qual foi reconhecido pelo Perito da apelante e
permitiu a concessão administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária ao
autor até 13/11/2014 (fls. 274).
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem atestou que “em razão de sua patologia do joelho, não pode exercer
atividades onde sejam necessários esforços de flexão e extensão do joelho esquerdo,
subir e descer escadas e rampas, ajoelhar-se e agachar-se, atividades de impacto e
caminhar longas distâncias, mas não está incapacitado a exercer outras atividades
onde estes esforços não sejam necessários” (fls. 228)
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade parcial e
permanente do obreiro, e considerando que a demanda de maior esforço para o
exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do acidente de
trabalho configura, à luz da legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do
Decreto n. 3.048/99), redução da capacidade profissional a merecer reparação no
âmbito da Previdência Social, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença, ou seja, 14/11/2014 (fls. 274), conforme estatui o artigo
86, §2o, da mesma lei.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1007897-43.2018.8.26.0451 - Piracicaba - FLS. No 6/7
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1007897-43.2018.8.26.0451 - Piracicaba - FLS. No 7/7
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença de
procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator